Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-86.2021.8.11.0013
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000423-86.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JHONATAN DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 018.278.581-50 (APELANTE), LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN - CPF: 568.311.291-53 (ADVOGADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), JHEIMISON SILVA MORAES - CPF: 068.132.861-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO VERANO DE OLIVEIRA - CPF: 051.901.761-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO MOREIRA DE AQUINO - CPF: 049.594.531-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Apelação Criminal:

1000423-86.2021.8.11.0013

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE PONTES E LACERDA

Apelante(s):

JHONATAN DIAS DE OLIVEIRA

Apelado(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

22/03/2022

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 34 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS (DECRETO-LEI Nº 3.688/1941) – CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE DIREÇÃO PERIGOSA – PENA DE PRISÃO SIMPLES SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – INSURGÊNCIA DO RÉU – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – DIREÇÃO PERIGOSA – ALTA VELOCIDADE – FUGA POLICIAL EM EXCESSO DE VELOCIDADE – PROVA TESTEMUNHAL – CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO – PERIGO DE DANO CONCRETO EVIDENCIADO – PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No que se refere à alegada falta de provas, inexiste razão à parte Apelante, uma vez que o conjunto probatório é hígido quanto a existência de prova da materialidade e certeza da autoria. As provas constantes dos autos são hábeis a comprovar a autoria e materialidade da contravenção penal do artigo 34 do Decreto-Lei 3.688/41.

Não há se falar em ausência de perigo de dano, pois a conduta de fugir da abordagem policial empreendendo alta velocidade em via pública são fatos suficientes para configuração do perigo de dano, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por JHONATAN DIAS DE OLIVEIRA contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática da infração penal prevista no artigo 34 da Lei de Contravenções Penais
à
pena de 15 dias de prisão simples, convertida em prestação de serviços à comunidade no patamar de 01 (uma) hora de serviço por dia de condenação.

A parte Ré, ora Apelante, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença para absolvê-lo da contravenção penal a si imputada, uma vez que “para a configuração do crime referido no artigo supramencionado é necessário a comprovação da ofensa ao bem jurídico tutelado, ou seja, deve ocorrer perigo de dano potencial a incolumidade publica criado pelo motorista na condução anormal do veículo”.

Alegou que “não conduziu o veículo de forma anormal a ponto de causar dano a qualquer bem jurídico”, bem como que “a intenção não era desobedecer às ordens dadas pelos agentes, tendo em vista ter reduzido a velocidade do veículo ao passar pela lombada eletrônica, e posteriormente conduziu o veículo na velocidade segura permitida na via, sem perceber qualquer sinalização solicitando sua parada”.

Argumentou que não tinha motivo para empreender fuga, pois não era foragido, não estava alcoolizado, o veículo não era produto de crime, não era autor de furtos na região e não tinha qualquer substância entorpecente no carro, bem ainda sustentou que as “provas colacionadas aos autos, estas não são suficientes a demonstrar o preenchimento dos elementos subjetivos do delito previsto no art. 34 da Lei das Contravenções Penais”.

Requereu “seja o presente recurso conhecido e provido para o fim de reformar a sentença e absolver o apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP”.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença guerreada com o argumento de que as testemunhas militares ouvidas foram firmes em confirmar o risco resultante da fuga e da condução do veículo em alta velocidade.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal se manifestou pelo desprovimento do recurso. Justificou que, “inobstante os sinais luminosos e sonoros, acelerou o veículo e realizou a paragem apenas 4 ou 5 km depois, sendo que durante o trajeto a equipe visualizou o arremesso de objeto desconhecido para fora do veículo. Como se não bastasse, no momento da abordagem, constataram a existência de 2 (dois) celulares quebrados, prática que, segundo a testemunha Marcellus, é habitual nas regiões de fronteira e visa impedir que a polícia obtenha acesso aos aparelhos e, consequentemente, ao seu conteúdo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de apurar eventual prática de infração penal consistente na contravenção penal previsto no artigo 34 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/1941), que assim dispõe:

Art. 34. Dirigir veículos na via pública, ou embarcações em águas públicas, pondo em perigo a segurança alheia:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de trezentos mil réis a dois contos de réis.

O magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o Réu pela prática da infração penal prevista no artigo 34 da Lei de Contravenções Penais
à
pena de 15 dias de prisão simples, convertida em prestação de serviços à comunidade no patamar de 01 (uma) hora de serviço por dia de condenação. Assim fundamentou o magistrado de origem:

A autoria, da mesma forma, está comprovada.

Segundo narra a denúncia originária destes autos, o Réu, no dia 23 de janeiro de 2021, às 22h35 min, em bia pública, na BR-174, em frente ao Centro de Detenção Provisória, zona rural, nesta comarca o réu dirigiu perigosamente o veículo, com perigo para segurança alheia. Não obedeceu ordem de parada na blitz realizada pela Polícia Rodoviária Federal, empreendendo fuga na direção do veículo VW GOL placa EYW6828, cor prata. O réu foi perseguido e havia 5 pessoas no carro. Diante do ocorrido o veículo foi apreendido.

A testemunha, policial rodoviário federal, MARCELLUS VICTOR DA SILVA FERREIRA, ouvido em juízo confirmou o apresentado na denúncia, que o réu dirigiu de forma perigosa na rodovia federal.

Suficientemente caracterizados, portanto, ambos os delitos apontados na inicial, seja em razão da robusta prova testemunhal produzida, seja pela prova pericial, seja pela própria confissão do Réu.

O Réu não tem mesmo direito à suspensão condicional do processo.

Insurge-se o Réu contra os termos da sentença acima transcrita conforme argumentos narrados no relatório, em resumo, por entender que não havia motivos para empreender fuga e, ainda, não há prova de circunstâncias concretas que configurem a contravenção de direção perigosa.

A despeito do recurso de apelação interposto, entendo que deve ser desprovido, pois dos autos ressai várias situações concretas que demonstram o efetivo perigo de dano, bem como a comprovação da autoria delitiva, por meio do depoimento policial, o qual, segundo a jurisprudência, é suficiente para embasar a condenação. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 34, DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS (DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO).
PROVA ROBUSTA EM TORNO DA AUTORIA E MATERIALIDADE
. SENTENÇA PERFEITA NA ANÁLISE PROBATÓRIA: Como bem se observa,
ambos os policiais foram firmes e uníssonos no sentido de que o acusado, ao tentar se evadir da polícia militar com sua motocicleta, acabou realizando manobras deveras perigosas, pondo em risco, assim, a segurança alheia
.
Não é demais lembrar que Doutrina e jurisprudência são pacíficas ao afirmarem que os depoimentos policiais, isentos de má-fé, constituem importante elemento de prova, merecendo crédito, não podendo ser desacreditados apenas em razão do ofício por eles exercido
” (TJSC, Ap. Crim. n. 2006.010338-0, de Criciúma, rel. Des. Amaral e Silva, j. em 28- 7- 2006)." (fls. 159). NEGATIVA PARCIAL DO APELANTE ISOLADA NO CONTEXTO DAS PROVAS. DISCUSSÃO ACERCA DA REVOGAÇÃO DA NORMA CONTRAVENCIONAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NO CTB. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS RECURSAIS E AINDA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. TODAVIA, INEXISTENTE A DITA DERROGAÇÃO, NA MEDIDA EM QUE PREVALECE A NORMA GENÉRICA EM RELAÇÃO ÀS CONDUTAS ESPECIAIS PREVISTAS COMO CRIMES NA LEI MAIS RECENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0000174-74.2015.8.24.0087, de Lauro Müller, Relator. Des. Pedro Araújo Furtado Júnior, Quarta Turma de Recursos – Criciúma, Julgado em: 10/12/2018)

Consta dos autos que no dia 23 de janeiro de 2021, por volta das 22h35min, em via pública, na rodovia BR-174, em frente ao Centro de Detenção Provisória, zona rural, nesta comarca de Pontes e Lacerda/MT, Jhonatan Dias de Oliveira, com consciência e vontade, dirigiu perigosamente veículo em via pública, ocasionando perigo a segurança alheia.

Isso porque, na data dos fatos, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal fazia abordagens de rotina no km 276 da BR-174, momento em que foi dado ordem de parada a um veículo VW Gol, placa EYW6828, de cor prata, tendo o condutor desobedecido e empreendido em fuga, ocasião em que os militares iniciaram uma perseguição policial, no entanto mesmo com os sinais sonoros e luminosos, houve emprego de alta velocidade, somente conseguindo êxito na abordagem quilômetros depois, quando o veículo, contendo 05 (cinco) pessoas, dentre elas o Réu fora abordados.

Importante transcrever o depoimento da testemunha Marcellus Victor que assim declarou, confirmando o risco da direção perigosa:

Marcellus:
A gente estava fazendo comando estático em frente a UNEMAT, no KM 276 [...], no momento em que a gente deu ordem de parada a esse veículo, se não me engano era um Gol, e no momento ele não obedeceu a ordem de parada e acelerou, e a gente estava desembarcado da viatura e então teve aquele deleite de correr até a viatura, embarcar e fazer o acompanhamento tático e a gente conseguiu alcançar eles perto do CDP [...], a gente conseguiu abordar eles de frente o CDP de Pontes e Lacerda, o senhor Jhonatan com mais 04 (quatro) pessoas. [...]
Promotor de Justiça:
E ai quando iniciou essa perseguição ele aumentou a velocidade? Manteve? Como foi?
Marcellus:
Sim, ele aumentou a velocidade e aí foi necessário a equipe aumentar a velocidade também e em frente ao CDP a gente conseguiu colar bem perto da traseira dele, aí foi onde ele parou.
Promotor de Justiça:
E esse tipo de perseguição, na experiência policial de vocês põe em risco a coletividade?
Marcellus:
Sem dúvidas. Põe em risco a própria vida do agente que está empreendendo em fuga, põe em risco a equipe policial e põe em risco terceiros que usam a via. Com certeza.

Outrossim, como bem ressaltado no parecer ministerial emitido nesta Turma Recursal, apesar de negar a fuga e negar a existência de motivos para a perseguição policial, “não há como deixar de apontar também que, conforme o Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID 110981452 - Pág. 2), três dos cinco sujeitos estavam utilizando tornozeleira eletrônica (inoperante), sendo um deles o próprio Apelante, que detém robusta folha de maus antecedentes (ID 110981461)”.

Com efeito, não há se falar em ausência de provas ou ausência perigo de dano, pois os policiais militares confirmaram os fatos em juízo e a conduta de empreender fuga e conduzir o veículo em alta velocidade em via pública causando riscos aos passageiros, à guarnição e a transeuntes. E tais fatos são suficientes para configuração do perigo de dano, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022